Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-55.2019.8.11.0017
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000390-55.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALE PRESENTE S.A - CNPJ: 23.218.601/0001-70 (RECORRENTE), ROBERTO MATOS DE BRITO - CPF: 086.850.376-20 (ADVOGADO), EROTILDES DA SILVA MILHOMEM - CPF: 627.563.111-20 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000390-55.2019.8.11.0017

Origem:

Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia

Recorrente(s):

VALE PRESENTE S/A

Recorrido(s):

EROTILDES DA SILVA MILHOMEM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO ENCAMINHADO SEM SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SEM DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante por se deparar com cartão de crédito enviado ao seu endereço sem solicitação, porém, é certo que a ausência de cobrança indevida, não passando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e materiais, julgando improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar a Reclamada no pagamento de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), a título de reparação moral, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data da publicação da sentença.

Sem custas e honorários de advogado por força do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, sustentando que a situação não gerou abalo moral, pois sequer desbloqueado o cartão enviado para a Reclamante.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia instaurada gira em torno do envio de um cartão de crédito não solicitado pela Reclamante
.

Verifica-se que a Reclamante informou que recebeu o cartão sem solicitação, e que sequer chegou a desbloquear o mesmo, fato este incontroverso nos autos.

Porém, em que pese as alegações da parte autora, observo que não restou demonstrado nos autos de forma especifica quais os danos gerados à mesma, tendo em vista que nenhuma cobrança indevida lhe foi encaminhada.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante mero aborrecimento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Reclamada
, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020